Tribunal: STF
Processo: RE 552403
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA IMPOSTA PELO ART. 35 DA LEI N. 8.212/91: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “PARA OS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 1977”. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. MATÉRIA EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.